Tribunal: STF
Processo: Rp 1310
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-12
Data de publicação: 1986-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. CABIMENTO.
CABE A MEDIDA LIMINAR DESDE QUE, NA HIPÓTESE DE DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI,SE TORNE DIFICULTOSA A RECUPERAÇÃO
DAS QUANTIAS DISPENDIDAS PELO ESTADO, E DE CUJA UTILIZAÇÃO REGULAR
FICOU PRIVADO, NO INTERREGNO..
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.